Tribunal: TJPA
Processo: 0051613-68.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051613-68.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOARES SANTOS E SANTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0051613-68.2000.8.14.0301 2

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOSE GALHARDO MARTINS CARVALHO

EMBARGADO: SOARES SANTOS E SANTOS LTDA

DEFENSOR PUBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMISSÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. DECRETO N.º 1194/2008. AUSÊNCIA DE OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

No caso apreciado nos presentes autos verifico que o magistrado de primeiro grau declarou a extinção do crédito tributário, por considerar que o valor cobrado na execução estaria de acordo com a remissão estabelecida no Decreto n.º 1194/2008.

Ocorre que não houve nenhum pedido para que a autoridade judiciária se manifestasse da forma como o fez, isto é, acabou declarando, de ofício, a remissão, sem antes questionar a Fazenda Pública sobre a existência de outros débitos em nome do devedor.

Tese firmada em sede de recurso repetitivo: “Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício”.

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, com o fim de prosseguir com a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n°
4349203 - Pág. 1
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 115490 que negou provimento ao Agravo Interno interposto no recurso de apelação.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal em face de Soares Santos e Santos para a cobrança de dívida ativa tributária no valor de R$ 383,08 (trezentos e oitenta e três reais e oito centavos).

O juízo de primeiro grau julgou extinta a execução, fundamentado na remissão da dívida, tendo em vista que o valor do débito atualizado estava abaixo do limite previsto no Decreto Estadual n° 1194/2008 (id n°
4349196).

O ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° . 4349197), o qual foi negado provimento, monocraticamente (id n° 4349200).

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo Interno (id n° 4349201), pugnando pela não aplicação da remissão no caso em julgamento. O referido recurso foi julgado (id n° 4349202) nos seguintes termos:

EMENTA: Agravo Interno em Apelação cível. Execução Fiscal. Decisão Monocrática que negou seguimento com base no instituto da remissão previsto no Decreto 1194/2008. Recurso de Agravo conhecido, porém improvido.

Deste julgamento, o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração (id n°
4349203).

Em suas razões, o embargante aponta que o decreto de remissão deve possuir uma interpretação restritiva e literal, nos termos do art. 111 do CTN, o que não aconteceu no caso em comento, vez que no texto do decreto em nenhum momento se referiu a somente uma dívida decorrente de DIEF ou vários AINF’s.

Assevera que o juízo de primeiro grau apenas levou em consideração a atualização do débito e não consultou a Fazenda Pública sobre a aplicabilidade da remissão para o contribuinte, vez que este poderia ter um montante maior de dívidas tributárias.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a devida aplicação do art. 111 do CTN.

SOARES SANTOS E SANTOS LTDA apresentou contrarrazões (id n°
4349206).

É o relatório

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso apreciado nos presentes autos verifico que o magistrado de primeiro grau declarou a extinção do crédito tributário, por considerar que o valor cobrado na execução estaria de acordo com a remissão estabelecida no Decreto n.º 1194/2008.

Ocorre que não houve nenhum pedido para que a autoridade judiciária se manifestasse da forma como o fez, isto é, acabou declarando, de ofício, a remissão, sem antes questionar a Fazenda Pública sobre a existência de outros débitos em nome do devedor.

Sobre esse tema, o E. Superior Tribunal de Justiça, julgando sob a sistemática dos recursos repetitivos, pronunciou-se:

“Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício
. Precedente: REsp. Nº 1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010. ” (REsp 1208935/AM - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 02/05/2011)

Desse modo, penso que o caso não suscita maiores debates. O Estado do Pará arguiu sobre a impossibilidade de ter sido aplicada a remissão no caso em discussão, sem a oitiva da Fazenda, porém, a Exma. Desembargadora Relatora anterior não acolheu a tese, e assim como o Juízo
a quo
agiu em descompasso com entendimento consolidado pela nossa Corte Superior antes reproduzido, não restando alternativa senão a de reformar a decisão recorrida, com o fim de prosseguir com a execução fiscal.

A rigor, esclareço que estou ciente de que o presente recurso de embargos de declaração pediu para tão somente esclarecer quanto a aplicação do art. 111 do CTN.

No entanto, tanto no recurso de apelação, quanto no agravo interno, o Estado do Pará pugnou pela reforma da decisão que concedeu de ofício a remissão, matéria que já havia sido julgada pelo STJ, em entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, de modo que se trata de um precedente judicial vinculante, ou seja,
a
ratio decidendi
deve ser respeitada por todos os tribunais e autoridades no julgamento de casos concretos futuros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para reformar a decisão recorrida, com o fim de prosseguir com a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Em atenção ao princípio da celeridade processual, sirvo-me do presente para esclarecer que apesar de constar no Termo de Conclusão do id n° 4349213 - Pág. 4 e na petição de ID n° 4349212 do Estado do Pará que o Agravo Interno (fls. 59 e 80) está pendente de julgamento, o referido já foi devidamente julgado em dezembro de 2012 conforme consta no id n° 4349202 - Pág. 1. Além disso, o Agravo Interno de fls. 59 (id n° 4349201 - Pág. 1) e de fls. 80 (id n° 4349205 - Pág. 1) correspondem ao mesmo recurso, ambos protocolados em 23/10/2012.

Assim, certifique-se a Secretaria sobre a pendência de qualquer recurso neste feito.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022